Tribunal: TJDFT
Processo: 0712365-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0712365-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NICOLLY MARINHO DO NASCIMENTO, TRANSREAL TRANSPORTES TURISMO E CARGAS LTDA AGRAVADO: OLGA PATRICIA AMORIM LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TRANSREAL TRANSPORTES TURISMO E CARGAS LTDA e NICOLLY MARINHO DO NASCIMENTO, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação anulatória de deliberação assemblear (processo n. 0708592-40.2025.8.07.0003), que deferiu a tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da assembleia realizada em 11/3/2025 e da alteração contratual registrada perante a Junta Comercial do Distrito Federal, nos seguintes termos (ID: Num. 230454290 origem): “Tanto o II Edital de Convocação, datado de 07/03/2025, para Assembleia de Sócio realizada no dia 11/03/2025, não se submeteu ao prazo legal mínimo de 8 (oito) dias, previsto no art. 1.072, § 1o, do Código Civil, conforme confessado pelos próprios requeridos, quanto não restou devidamente comprovado que a autora se declarou, por escrito, ciente do local, data, hora e ordem do dia (conforme exceção legal trazida pelo art. 1.072, §2o do CC), vez que o excerto de documento de id 230394400 - Pág. - 7 não carrega os elementos mínimos para fazer tal prova. Assim, ausentes requisitos legalmente exigidos para deferimento do pedido das requeridas, indefiro seu pedido cautelar.” A agravante alega, em suma, que a assembleia de 11/03/2025 teve apenas o caráter de ratificação e formalização da alteração contratual perante a Junta Comercial, e não foi o momento originário da destituição da agravada. Destaca que, a destituição da agravada ocorreu, de fato, na assembleia anterior, realizada no dia 27/02/2025, a qual foi convocada pela própria agravada, com pauta expressamente voltada à prestação de contas, e na qual houve deliberação válida pela sócia majoritária (detentora de 80% do capital social) no sentido de rejeitar as contas apresentadas e destituir a administradora de suas funções, conforme registrado em ata devidamente assinada por ambas as sócias. Aduz que, mesmo que houvesse eventual vício na assembleia de março — o que se admite apenas por argumentação — isso em nada comprometeria os efeitos da deliberação legítima tomada em 27/02/2025, cuja validade não foi objeto de impugnação específica no presente feito. Menciona que é sócio majoritária da empresa, detentora de mais de 2/3 (80%) do capital social da TRANSREAL, exercendo seu legítimo direito de voto proporcional à sua participação societária. Assevera que a agravada se recusou a assinar requerimento de protocolo para registro da Ata da Assembleia (realizada no dia 27/02/2025) perante a Junta Comercial (JUCIS-DF) – ante a suspeita de destinação indevida dos recursos – e, por isso foi convocada nova Assembleia, designada para o dia 11/03/2025, sendo a agravada notificada em 07/03/2025. Afirma que a assembleia de março foi designada apenas para deliberar sobre a negativa de assinatura da sócia-presidente da assembleia anterior. Destaca que as formalidades do §3o do art. 1.152 do CC são dispensadas quando o sócio é convocado e manifesta ciência por escrito, conforme dispõe o §2o do art. 1.072 do CC. Assegura que a agravada foi destituída na primeira assembleia (27/02/2025) e que após sua destituição começou a perpetrar atos em impedir a formalização da decisão dos sócios tomada em assembleia em afronta direta ao artigo 1.063, § 1o e § 2o, art. 1.071, II e III, art. 1.075, § 1o e § 2o, art. 1.076, II e III, todos do CC. Acrescenta que a peça inaugural limita-se a suspensão dos efeitos da assembleia realizada em 11/03/2025 e o consequente restabelecimento da agravada ao cargo de administradora. No entanto, não há na petição inicial qualquer requerimento – seja na causa de pedir, seja no rol de pedidos – que autorize a imposição de medidas restritivas à livre administração da sociedade ou à disposição de seu patrimônio. Aduz que a ingerência judicial sem respaldo probatório fere os princípios da livre iniciativa, da autonomia privada e da legalidade, além de representar risco concreto de desequilíbrio na condução societária, prejudicando contratos, operações financeiras e decisões urgentes de gestão. Os pedidos foram assim formulados: “Diante do exposto requer: a) recebimento do presente agravo com efeitos ativo e suspensivo, para fins de seja deferido liminar/ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para: a.1) suspender os efeitos das decisões interlocutórias de ID. 229748441 e ID. 230454290, restabelecendo integralmente os efeitos da assembleia de 11/03/2025 e da correspondente alteração contratual registrada perante a Junta Comercial do Distrito Federal; a.2) reconhecer a plena validade da deliberação tomada na assembleia de 27/02/2025, que destituiu a agravada do cargo de administradora, diante da ausência de impugnação no presente feito; a.3) revogar todas as medidas restritivas impostas à atual gestão da sociedade, por ausência de pedido formulado na inicial, inexistência de risco concreto e flagrante desproporcionalidade; a.4) determinar a imediata comunicação à Junta Comercial, aos órgãos bancários e fiscais, para fins de restabelecimento da regularidade da administração da empresa TRANSREAL, conforme constava antes das decisões ora agravadas. b) no mérito, que seja recebido, conhecido e provido o presente recurso de Agravo de Instrumento, para reformar as decisões agravadas, nos termos da fundamentação supra, confirmando a tutela recursal requerida e deferindo o pleito, para revogar as liminares/cautelares providas nas decisões interlocutoras do Juízo de piso; c) reconhecer a plena validade da deliberação tomada na assembleia de 27/02/2025, que destituiu a agravada do cargo de administradora, diante da ausência de impugnação no presente feito; d) a intimação da agravada para se manifestar, caso queira.” Preparo (ID: Num. 70360200). É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso concreto, cada uma das questões apresentadas deve ser analisada na perspectiva dos artigos acima indicados, sem que, contudo, o próprio mérito da demanda principal seja julgado por meio de agravo de instrumento. Pois bem. O contrato social da empresa TRANSREAL TRANSPORTES TURISMO E CARGAS LTDA se encontra no ID: Num. 229642941, no qual demonstra que a empresa possui duas sócias, sendo que a agravante, sra. NICOLLY MARINHO DO NASCIMENTO, é sócia majoritária da empresa. Dito isso, há duas questões principais a serem analisadas neste momento inicial. A primeira questão diz respeito a alegado vício na convocação da assembleia do dia 11/03/2025 (II Edital de Convocação para Reunião de Sócios de ID: Num. 229640763) que teria ocorrido com desrespeito ao art. 1.152, §3o, do CC. Tal convocação tinha como objetivo: “1. Esclarecimento e deliberação a respeito da negativa de assinatura da sócia administradora presidente da assembleia no requerimento de protocolo para registro da ata na Junta Comercial do Distrito Federal, inviabilizando a formalização da deliberação dos sócios realizada na assembleia do dia 27 de fevereiro de 2025, propondo e votando soluções. 2. Deliberação sobre a destituição e designação de novo administrador da sociedade requerido pela sócia NICOLLY MARINHO DO NASCIMENTO, convocando assembleia para este fim, nos termos do art. 59, inciso I c/c art. 1.063 do Código Civil.” Na II Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 11/03/205 – DF constou as seguintes deliberações (ID: Num. 229640782): “4. Deliberações: 4.1. Quando ao esclarecimento a respeito quanto ao esclarecimento a respeito da negativa da assinatura no requerimento para o protocolo da Ata de Assembleia realizada no dia 27 de fevereiro 2025, para registro na junta comercial do Distrito Federal, restou prejudicado pela ausência da sócia, sra. Olga Patrícia Amorim Lima. 4.2. Considerando a gravidade do ato praticado pela sócia, Sra. OLGA PATRÍCIA AMORIM LIMA que não levou a registro o que foi decidido em assembleia a sócia NICOLLY MARINHO DO NASCIMENTO, ratifica o que restou decidido na assembleia do dia 27 de fevereiro 2025, deliberando pelo registrado do ato solene no respectivo órgão competente, o que aqui fica registrado. 4.3. No mais, a sócia majoritária e presidente desta assembleia destitui e ratifica a decisão registrada na assembleia anterior (27/02/2025), deliberando nesta assembleia, com a aprovação da sócia com mais da metade do capital da empresa pela destituição imediata da administração da empresa TRANSREAL TRANSPORTES TURISMO E CARGAS LTDA, a sócia sra. OLGA PATRÍCIA AMORIM LIMA (art. 1063§ 1° do CC/2002). 4.4. Ratifica a deliberação registrada na ata anterior (27/02/2025), assim, deliberou pela escolha de novo a administrador da sociedade alternado o administrador designado anteriormente no contrato social. Tendo assim designado a seguinte administradora a sócia majoritária sra. NICOLLY MARINHO DO NASCIMENTO, (...), sócia majoritária da empresa, conforme a ata desta assembleia. 4.5. Não havendo mais assuntos a tratar a sra. sra. NICOLLY MARINHO DO NASCIMENTO, na qualidade de presidente da mesa, encerrou os trabalhos e determinou a lavratura da presente ata, que, após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes, secretário, pela sócia, pelos convidados e pelas testemunhas presentes.” No tocante ao II Edital de Convocação, datado de 07/03/2025, para Assembleia de Sócio realizada no dia 11/03/2025, coaduno com o entendimento esposado pelo Juízo singular no sentido de que, ao que tudo indica, “a referida convocação não se submeteu ao prazo legal mínimo de 8 (oito) dias, previsto no art. 1.072, § 1o, do Código Civil, conforme confessado pelos próprios requeridos, quanto não restou devidamente comprovado que a autora se declarou, por escrito, ciente do local, data, hora e ordem do dia (conforme exceção legal trazida pelo art. 1.072, §2o do CC), vez que o excerto de documento de id 230394400 - Pág. - 7 não carrega os elementos mínimos para fazer tal prova”. A segunda questão se refere a assembleia anterior, realizada no dia 27/02/2025, na qual constou as seguintes deliberações (ID: Num. 229638521 - Pág. 3/4): Deliberações: 1. Prestação de Contas: A sócia deu início à reunião e convocou o contador para a prestação de contas. 2. Relatórios Contábeis: A empresa de assessoria contábil TAURUS CONSULTORIA CONTÁBEL LTDA (...), colocando-se à disposição dos sócios para esclarecimentos adicionais. 3. Julgamento das Contas: A sócia, Sra. NICOLLY MARINHO DO NASCIMENTO, proprietária de mais de 2/3 do capital social da empresa, com base na prestação de contas apresentada, deliberou pela rejeição das contas, justificando a falta de transparência e a existência de gastos não autorizados, o que gerou prejuízos à empresa TRANSREAL TRANSPORTES TURISMO E CARGAS LTDA, inscrita no CNPJ 28.839.826/0001-68. 4. Destituição do administrador: A sócia majoritária, Sra. NICOLLY MARINHO DO NASCIMENTO, diante dos fatos expostos decidiu pela destituição da sócia administradora, Sra. OLGA PATRÍCIA AMORIM LIMA, pelos motivos mencionados anteriormente. No entanto, a sócia minoritária não concordou com a destituição, alegando que a questão deveria ser discutida judicialmente, pois afirma que os pagamentos efetuados foram, em sua maioria, destinados aos pagamento de contas pessoais do Sr. ALFREDO RODRIGUES MARINHO (...), sócio oculto, esposo da sócia Olga e tio de Nicolly. Ressalta-se, por parte da sócia Olga, que até 15/07/2022 a única sócia era a sra. Nicolly e que adentrou a sociedade através de um pedido do sr. Alfredo. (...) Diante disso, a sócia majoritária reafirma sua decisão e mantém sua posição quanto à destituição da sócia minoritária, enfatizando que esta deliberação ocorre no pleno exercício de seus direitos societários. 5. Decisões: Após rejeições das contas e as deliberações sobre a administração da empresa, foram discutidas outras providências pertinentes ao funcionamento da empresa, conforme registrado nesta ata. 6. Após discussão dos temas do edital, houve a rejeição das contas e aprovação das demais deliberações. 7. Não havendo mais assuntos a tratar, a Sra. Olga Patrícia Amorim, na qualidade de Presidente da mesa, encerrou os trabalhos e determinou a lavratura da presente ata, que, após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. A presente ata foi assinada pela presidente, pelos secretário, pela sócia, pelos convidados e pelas testemunhas presentes.” Em que pese a suposta inobservância na convocação da assembleia do dia 11/03/2025, verifica-se que a destituição da autora/agravada realmente ocorreu na assembleia realizada no dia 27/02/2025 e, ao que tudo indica, ocorreu de forma regular. Da leitura dos documentos colacionados na inicial e transcritos acima, observo que a assembleia do dia 11/03/2025 visava apenas ratificar o deliberado na sessão anterior (27/02/2025) e, com isso, promover o registro na Junta Comercial, que ficou obstado diante da negativa de assinatura da agravada, sra. Olga. Assim, em que pese as sérias questões trazidas na inicial pela autora, ora agravada, de supostas irregularidades que acometem à empresa, não há, neste momento processual, lastro probatório mínimo, a justificar a permanência da sra. Olga no cargo de administradora da empresa, diante da deliberação, anteriormente, realizada no dia 27/02/2025, que a destituiu do cargo e, até o momento, não apresenta indícios de nulidade. Nesse contexto, em uma análise inicial, entendo que a deliberação ocorrida no dia 27/02/2025 encontra amparo no art. 1.071, incs. II e III, do CC, o qual estabelece a possibilidade de destituição de administrador nomeado no contrato social mediante deliberação dos sócios, respeitado o quórum legal ou contratual — o que, no presente caso, foi regularmente observado, tendo em vista que a sócia majoritária possui mais de dois terços (2/3) do capital social, ou seja, 80% das quotas sociais – e esta assembleia ocorrida, em 27/02/2025, não implicou em nova deliberação, deve ser reconhecida a validade desta deliberação, até prova em contrário, e, por consequência, deve ser oficiado a Junta Comercial para registro da referida assembleia. Registre-se que, conforme consignado pelo Juízo monocrático, a sociedade TRANSREAL TRANSPORTES TURISMO E CARGAS LTDA. Deve se abster de alienar ou onerar bens, valores e ativos de elevada monta, ressalvados aqueles essenciais à administração e continuidade da empresa, além de impedir sua liquidação, dissolução, alienação ou qualquer forma de extinção até decisão judicial em contrário. Por fim, as demais questões levantadas devem ser melhor elucidadas perante o Juízo monocrático, oportunidade em que caberá aos interessados efetivamente demonstrar a existência de seus direitos sobre os contornos da relação jurídica firmada. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada para reconhecer a validade da deliberação tomada na assembleia de 27/02/2025, que destituiu a agravada do cargo de administradora, até prova em contrário. Por consequência, determino a imediata comunicação à Junta Comercial, aos órgãos bancários e fiscais, para fins de restabelecimento da regularidade da administração da empresa. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador